Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748255-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA – ME contra a decisão ID origem 174219227, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711534-95.2018.8.07.0001, movida por MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, ora agravada. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de origem para que prestasse a informação delineada no despacho ID 53448115. Em resposta, o Juízo noticiou a retratação da decisão recorrida (IDs 55039712 e 55039713), razão pela qual determinei a intimação do agravante para que se manifestassem sobre o interesse recursal (ID 55060203). O agravante, então, peticionou informando o desinteresse na continuidade do presente recurso (ID 55124600). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência foi juntada por advogado com poderes para tanto (procuração ID 53327950). Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Retifique-se a autuação, para que conste somente Paris Taguatinga Shopping Comércio de Joias e Presentes Ltda. – ME no polo ativo, nos termos das razões do Agravo (ID 53327945). Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator